Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator